Tribunal: STF
Processo: RE 179689
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: enquadramento - para
fins de incidência de ISS ou ICMS - da comercialização de fitas de
vídeo-cassete na Lista de Serviços anexa ao Dl 406-68: controvérsia
 de natureza infraconstitucional; alegada violação a dispositivo
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não
 viabiliza o RE